Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S.A. (Id. 51471483) em face da r. decisão Id. 168282547, proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0732684-59.2023.8.07.0001, movido por Damião Frutuoso da Silva, que deferiu o arresto cautelar nas contas bancárias da empresa, nos termos seguintes: “(...) Decido. Cuida a hipótese de pedido arresto, argumentando o suscitante que foi deferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor original para que o patrimônio pessoal do sócio Camilo Cola Filho respondesse pelo débito, mas que esse se utiliza de outras pessoas jurídicas para blindar seu patrimônio. Verifica-se que nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0036530-24.2006.8.07.0001 foi deferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, assim constando da decisão de id 125760559: Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios CAMILO COLA FILHO, ANISIO JOSE FIORESI e SIDNEI PIVA DE JESUS até o suficiente para a satisfação do crédito exequendo. A busca de bens penhoráveis no patrimônio de Camilo Cola Filho mostrou-se infrutífera, não alcançando o credor a satisfação de seu crédito, nada obstante a realização de diversas diligências. Em que pese o executado Camilo Cola Filho possuir patrimônio considerável, não foi encontrado qualquer bem que pudesse ser utilizado para o pagamento do débito. Foram praticados todos os atos de busca de bens passíveis de penhora. O executado não ofereceu bens desembaraçados para garantia do crédito exequendo e não há notícia de que possua qualquer bem suficiente para o pagamento do valor devido ao exequente. Nada obstante, consta dos autos que ocupava cargo de administração na empresa MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA., percebendo vultosa remuneração. Deferido o pedido de penhora dessa remuneração em 06/07/2023, o executado renunciou ao cargo de administrador em 24/07/2023 – id’s 167082399 e 167082403 da execução. Entendo que estão presentes os requisitos para que seja deferido o arresto, uma vez que há fortes evidências de que o executado tem se utilizado de expedientes para blindar seu patrimônio em prejuízo do credor. Estabelece o Código Civil que a personalidade da pessoa jurídica pode ser desconsiderada quando restar demonstrado que o sócio abusa da personalidade jurídica, o que se caracteriza pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou quando há confusão patrimonial, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3oO disposto nocapute nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4oA mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata ocaputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No caso dos autos, é verossímil a alegação do suscitante quanto a estar o executado praticando atos com o objetivo de lesar credores, mantendo seu patrimônio exclusivamente nas pessoas jurídicas, não dispondo de valores sequer para gastos corriqueiros, e distribui o patrimônio entre várias empresas, dificultando a penhora de bens. Estão presentes os requisitos para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Mas, como no caso dos autos há uma relação de consumo, para a autorização da medida basta a demonstração de que a pessoa jurídica cria obstáculo ao ressarcimento do prejuízo. Ou, no caso de desconsideração inversa, a prova de que o sócio devedor transfere para pessoa jurídica o seu patrimônio em prejuízo do credor. Trata-se da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A demonstração de que o executado não dispõe de bens penhoráveis e é sócio de diversas pessoas jurídicas, as quais dispõem de patrimônio apto à satisfação do crédito do suscitante, autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica – art. 133, § 2o, CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO. OBSTÁCULO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 2. No âmbito da legislação consumerista, a desconsideração da personalidade jurídica está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 3. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 4. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticado com aquela de modo abusivo ou fraudulento. 5. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica inversa com base na teoria menor quando demonstrada a insolvência da devedora principal e dos seus sócios, que dificultam o ressarcimento do crédito reconhecido judicialmente. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1731004, 07169316520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO A CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis). O agravado traz razões por que se deve, em tese, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para o fim de se alcançar o patrimonio das agravantes, que compõem o quadro social. É o quanto basta em sede definição de legitimidade passiva. 2. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que, em relação de consumo, deve ser levada a efeito quando atendidos os requisitos previstos no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual adota a teoria menor. 2.1. O art. 133, § 2o do CPC prevê a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais. 2.2. Destaca-se também que "Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores" (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.3. E a análise dos autos não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: "a desconsideração de que se cogita dispensa a existência de confusão patrimonial ou abuso de personalidade e está calcada no obstáculo fático da satisfação do crédito do consumidor, sendo esse o caso dos autos, haja vista não ter encontrado bens suficientes à satisfação de seu crédito. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito" do agravado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1620046, 07234785820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta dos autos que o executado é sócio de enorme quantidade de empresas, em muitas das quais ocupa cargo de administração. Veja-se a pesquisa do sistema SNIPER juntado aos id’s 167848840 - Pág. 1 a 167848840 - Pág. 9. As empresas têm participação em outras empresas, formando um verdadeiro grupo econômico que tem obstado o pagamento da verba alimentar e tem sido utilizado com o propósito de lesar credores. Assim, em análise perfunctória, assiste razão ao suscitante ao pretender responsabilizar as empresas suscitadas pelo pagamento do débito em execução. Com relação à esposa e filhos do executado, não vislumbro nessa primeira análise elementos suficientes para a busca de bens em seus patrimônios. Não há nos autos comprovação de que esses estejam sendo usados para o fim de se ocultar o patrimônio do devedor. Em relação ao perigo de demora, verifica-se que, de fato, a medida é urgente e o aguardo do trâmite regular do processo poderá inviabilizar a medida de desconsideração da personalidade jurídica. O executado pratica uma série de atos com o objetivo de proteger seu patrimônio em detrimento do credor. Após intensas diligências e pesquisas, foi detectado que ocupava cargo de administração em pessoa jurídica e que teria direito a rendimentos e dividendos. Assim que foi autorizada medida constritiva, renunciou ao cargo de administração, denunciando que não medirá esforços para o fim de fugir ao cumprimento de sua obrigação como devedor solidário. Não é demasiado rememorar que o suscitante sofreu acidente em junho de 2005 quando era transportado por veículo da devedora principal, Itapemerin, e, nada obstante ter ajuizado ação indenizatória em setembro de 2006, cuja sentença condenatória foi proferida em maio de 2010 e o cumprimento de sentença foi iniciado em setembro de 2012, até o presente momento não recebeu a verba alimentar a que tem direito. Sua situação é extremamente precária, uma vez que ficou tetraplégico em razão do acidente e reside atualmente na área mais pobre de Brasília, dependendo de favores para a prática de atos simples, como se alimentar, se lavar, se trocar etc. Apesar de o valor do débito alcançar a casa de milhões, o intenso sofrimento a que foi submetido e por que passa o autor, que aguarda há quase 20 anos sua justa indenização e verba alimentar, autoriza o deferimento da medida, sobretudo porque o devedor, como visto, é diligente na prática de atos de blindagem de seu patrimônio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INVESTIGAÇÃO. PEDIDO CONJUNTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR TRANSFERIDO SUPERIOR AO CONSIDERADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor, exigindo para a desconsideração da personalidade jurídica apenas a prova da insolvência. 1.1. Demonstrado que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, inclusive pela formulação de pedido conjunto de recuperação judicial, bem como pela notícia de investigação pela prática de ilícitos no mercado de consumo com possível formação de pirâmide financeira, revela-se precipitada a decisão de exclusão dos litisconsortes apontados pelos agravantes para compor o polo passivo da demanda, pois, nos termos do art. 134, §2o do CPC, "dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica", possibilitando o exercício do contraditório diferido. 2. O arresto cautelar depende da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. No caso, diante dos documentos apresentados, o juízo a quo considerou presentes os requisitos para deferimento do arresto cautelar, pois a inadimplência das empresas decorre da falibilidade de suposto esquema de "pirâmide financeira" que vêm resultando no prejuízo a seus clientes. Já "o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito" (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020). 2.2. Deferido o arresto apenas de parte do valor transferido e demonstrada pelos agravantes a realização de transferência bancária em valor superior ao considerado pela decisão agravada, a medida cautelar deve englobar a totalidade do valor repassado. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o arresto no valor da transferência realizada e contra todos os litisconsortes passivos arrolados na exordial. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1667252, 07277587220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é de se deferir a medida de urgência para que o valor do débito seja buscado no patrimônio das pessoas jurídicas utilizadas pelo devedor para prejudicar o credor. Diante do exposto, defiro em parte os pedidos do suscitante para: 1.Determinar o arresto de R$ 28.586.980,60 nas contas de: 1.1MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A, CNPJ 27.189.489/0001-48; 1.2MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA, CNPJ 06.867.144/0001-26; 1.3AVANTI COMERCIAL EXPORTADORA S.A., CNPJ 23.920.889/0001-20; 1.42M PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E HOLDINGS LTDA., CNPJ 25.281.754.0001/98; 1.52MC COMERCIAL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA., CNPJ 35.581.492/0001-30. 2.deferir o registro de indisponibilidade sobre o direito de lavra junto às concessões de lavras ativas de titularidade das três empresas mineradoras MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A, CNPJ 27.189.489/0001-48, MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA, CNPJ 06.867.144/0001-26 e AVANTI COMERCIAL EXPORTADORA S/A, CNPJ 23.920.889/0001-20 perante a Agência Nacional de Mineração – ANM, especialmente às relativas ao Processo ANM no 890.228/1981, à Portaria de Lavra no 334/1994 e à Licença de Operação no 91/2020. OFICIE-SE. Providências URGENTES pela SECRETARIA. Cite-se os suscitados na forma do art. 135 CPC. Cadastre-se e dê-se vista ao Ministério Público, uma vez que há menor no polo passivo. Fica a parte intimada.” A r. decisão agravada foi posteriormente complementada pela ordem de restrição de transferência de veículos e pela consulta de ativos financeiros pelo Sisbajud, conforme decisão Id. 168854837. Sustenta o Agravante, em síntese, que já há bens penhorados e bloqueados que garantem a execução, sendo, pois, desnecessárias novas penhoras/bloqueios. Aduz a impossibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica pela teoria menor, em razão do disposto no art. 6o-C da Lei 11.101/05, que veda a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias. Alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, por não haver prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumenta que o seu vínculo com o sócio da devedora original se limita à participação acionária de 0,0005923%. Assevera a legalidade do recebimento de pró-labore por Camilo Cola Filho quando era administrador da empresa agravante. Defende que, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, a responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações sociais anteriores só vai até dois anos após averbada a resolução da sociedade. Ainda argui a nulidade das decisões, por violação ao contraditório. Preparo recolhido – Id. 51471491. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, originalmente, de cumprimento de sentença deflagrado pelo ora Agravado contra a Massa Falida da Viação Itapemirim S.A. (Processo no 0036530-24.2006.8.07.0001), no qual foi desconsiderada a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do seu sócio Camilo Cola Filho, em decisão mantida por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720324-32.2022.8.07.0000, conforme sintetizado na seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme exige o artigo 50 do Código Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Acórdão 1645392, 07203243220228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por não ter sido possível identificar bens penhoráveis do executado, a despeito do possuir patrimônio considerável, o exequente pretende nova desconsideração, para atingir o patrimônio de empresas que estariam sendo usadas para blindá-lo. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e busca o resultado prático e útil da decisão, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador, sem necessidade de contraditório prévio. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não traz requisitos específicos, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e o risco ao resultado útil do processo. A demonstração de que o executado não dispõe de bens penhoráveis e é sócio de diversas pessoas jurídicas que dispõem de patrimônio apto à satisfação do crédito do suscitante, autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em questão, a r. decisão agravada se fundamenta no fato de o devedor Camilo Cola Filho usar de forma sistemática o grupo econômico da sua família para se eximir da responsabilidade patrimonial. Nesse sentido, consta dos autos que ocupava o cargo de administração na empresa Marbrasa Norte Mineradora Ltda. e percebia vultosa remuneração. Deferido o pedido de penhora da sua remuneração, em 6.7.2023, o executado renunciou ao cargo de administrador, em 24.7.2023 (Ids. 167082399 e 167082403 dos autos da Execução). Além disso, há evidência de que foram celebrados dezenas de contratos de mútuos em valores expressivos com pessoas e empresas, inclusive com a própria esposa e seus filhos, em que pese não tenha sido localizada qualquer quantia em suas contas bancárias. Não há plausibilidade no argumento de desnecessidade de novas penhoras, pois a execução se arrasta há quase duas décadas, sem sucesso. A diminuta participação acionária do executado na empresa agravante também não afasta, por si só, as conclusões do Juiz a quo, pois o fundamento da tutela de urgência são os indícios de ocultação de patrimônio por meio das empresas do grupo econômico, abertas em nome da esposa e dos filhos do devedor. Destaco, inclusive, que sequer foi apresentada a composição acionária completa da empresa, a justificar que as demais empresas do grupo ou familiares do devedor não fazem parte do quadro acionário. Igualmente inaplicáveis as disposições do art. 1.032 do Código Civil, pois não se discute a responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações sociais anteriores, e sim o abuso da personalidade jurídica do grupo econômico para dificultar o ressarcimento do consumidor lesado. No mesmo sentido, não se discute a desconsideração da personalidade jurídica de empresa falida ou em recuperação judicial, e sim da pessoa física. Por fim, o arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação, o que, inclusive, ocorreu em relação à Viação Itapemerim S.A., devedora primeira, que teve sua falência decretada. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Traga, ainda, a petição inicial e os anexos do novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora